Tribunal: TJSP
Processo: 1001012-51.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR À EFETIVAMENTE DEVIDA PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69, SEGUNDO MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 109 - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001012-51.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
JADER PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Jader Pereira dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: Campo Limpo Paulista - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Marcel Nai Kai Lee
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR À EFETIVAMENTE
DEVIDA PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA
DE PURGAÇÃO DA MORA INTELIGÊNCIA DO ART. 3o
DO DECRETO-LEI 911/69, SEGUNDO MODIFICAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI No 109 - AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34756
Insurge-se o réu contra a sentença que julgou
procedente a ação de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento firmado entre as
partes, consolidando a propriedade em nome do banco-credor.
O recorrente aduz preliminar de cerceamento de
defesa, porquanto não apreciados os documentos juntados, nem o pedido
de produção de outras provas. No mérito, aduz que devia bem menos do
que apontado pelo autor, sendo que realizou um depósito no valor de R$
6.340,62, o que demonstra sua boa-fé. Com base em tais argumentos,
requer a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, a improcedência da
ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A ação de busca e apreensão tem por finalidade
precípua a restituição de bem arrendado ou alienado fiduciariamente em
razão da mora do devedor no tocante às obrigações contratadas, tornando
secundárias as alegações de abusividade dos encargos moratórios exigidos
pela instituição financeira.
A partir da Lei 10.931/04, que alterou o artigo 3o do
Decreto Lei 911/69, a única forma de obter novamente a posse do bem
apreendido em ação de busca e apreensão é através do pagamento da
integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na
petição inicial, e dentro do prazo de cinco dias após a execução da liminar.
Contudo, não foi isso o que ocorreu no caso em
apreço.
Ao ingressar no feito, depositou em juízo algo em
torno de um quarto do montante do débito discriminado pelo credor, e
assim o fez entendendo dever menos do que foi apontado pelo autor.
Ora, o próprio réu não nega estar inadimplente, apenas
discordando do valor apontado. Diga-se que nas próprias razões de
apelação o réu não pretende o reconhecimento da purgação da mora, pois
reconhece a insuficiência do depósito, pretendendo apenas que seja levado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em consideração sua boa-fé.
Nesse cenário, de todo inviável reputar os elementos
apontados como suficiente para fins de purgação da mora a quantia a
menor depositada pelo apelante, sem qualquer justificativa ou apresentação
do cálculo realizado para ter alcançado tal montante.
Em suma, os argumentos deduzidos no recurso são de
todo impróprios para afastar a caracterização da mora do devedor e, por
conseguinte, a procedência da busca e apreensão.

Por fim, revela-se absolutamente irrelevante na
hipótese, discussão em torno da necessidade de produção de outras provas,
quando o que tem relevância é a existência de mora, sua purgação ou não
no prazo legalmente estipulado, mormente considerando que o recorrente
deixou de especificar as provas que pretendia produzir e a justificativa da
necessidade de produzi-las.
Finalmente, impossível concluir que os comprovantes
de depósitos anexados aos autos sejam suficientes à conclusão de
inexistência de débito, sendo irrelevante, neste aspecto, o pronunciamento
expresso do julgador a quo sobre tais documentos, considerando ter
concluído correta e suficientemente pela inexistência de purgação da mora.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28779
Apelação Cível no 1001012-51.2018.8.26.0115
Comarca: Campo Limpo Paulista
Apelante: Jader Pereira dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
A despeito do entendimento explanado pelo I. Relator,
respeitosamente divirjo de suas conclusões, que resultaram em negar
provimento ao recurso de apelação do réu, para dar-lhe provimento, reformando a
r. Sentença.
O I. Relator concluiu pela ausência de comprovação acerca da
purgação da mora, de modo que o desfecho desta ação deve ser de procedência,
consolidando a propriedade em favor da autora.
Todavia, penso diferente.
O réu, em sua contestação, confessou a inadimplência de quatro
prestações (fls. 47), julho e outubro de 2016, abril de 2017 e maio de 2018. À
exceção dessas, as demais parcelas foram pagas, conforme os comprovantes
de fls. 69/86.
Remanesceriam, pois, as quatro parcelas inadimplidas e as três que
viriam vencer no curso da demanda (junho a agosto de 2018, fls. 47). Todas
foram abarcadas pelo depósito judicial de fls. 68.
Tanto o pagamento das dezoito parcelas quanto à purgação da mora
foram ignoradas pela autora na réplica (fls. 90/113). Isto é, não houve
impugnação específica frente a essa relevante alegação de fato trazida pelo réu.
Daí não restar dúvidas quanto à purgação da mora. O pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, já computando o depósito em juízo feito às fls. 68, é fato incontroverso
(CPC, art. 374, III). Dele decorre o direito à restituição do bem isento de ônus
(DL n. 911/69, art. 3o, § 1o).
Destarte, divirjo do I. Relator para DAR PROVIMENTO ao
recurso de apelação, reformando a r. Sentença para julgar a ação
IMPROCEDENTE, declarando extinta a obrigação que originou a busca e
apreensão, consolidando a propriedade do veículo em nome do réu, isento de
ônus. Revoga-se, pois, a liminar concedida anteriormente, determinando a
imediata restituição do veículo ao réu.
Por força da inversão do ônus sucumbencial, condeno a autora ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9B882
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11D9F430
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001012-51.2018.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.